Tribunal: TJDFT
Processo: 0735424-61.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0735424-61.2021.8.07.0000 RECORRENTE: ROMILDA DE PAIVA ALMEIDA RECORRIDOS: CARLA VARGAS CALDEIRA e OUTROS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. MÉRITO. INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA SOBRE QUANTIA A SER RESTITUÍDA. MATÉRIA PRECLUSA. INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA E DE CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE TAXAS CONDOMINIAIS E IPTU INADIMPLIDOS. DECISÃO QUE CONSIDEROU VALOR JÁ RECONHECIDO PELA AGRAVANTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Hipótese em que a agravante apresentou razões voltadas a rechaçar a conclusão adotada pelo juízo de origem. Se tais razões recursais hão de prosperar ou não, trata-se de análise a ser realizada no mérito. Preliminar de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade afastada. 2. Questão relativa a incidência de juros de mora sobre valor devido pelos agravados encontra-se preclusa, uma vez que, após a decisão pela qual determinada sua exclusão dos cálculos, a agravante não recorreu, culminando por cumprir o comando (exclusão dos juros de mora). 3. Não há que se falar em incidência ou não de juros de mora e de correção monetária sobre valores devidos por taxas condominiais e IPTU se o valor total considerado na decisão agravada foi justamente aquele reconhecido como devido pela própria agravante. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. A recorrente alega negativa de vigência aos artigos 406, 407 e 884, todos do Código Civil, ao argumento de que os juros moratórios deveriam ter sido incluídos na liquidação/cumprimento da sentença. Afirma que a realização do pagamento sem os juros ensejaria enriquecimento sem causa aos ora recorridos. Suscita dissenso pretoriano, asseverando ofensa ao artigo 337, § 5o, do Código de Processo Civil, porquanto entende que as matérias de ordem pública devem ser analisadas de ofício pelo juiz, não ficando sujeitas à preclusão. Requer que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Nelson Buganza Júnior, OAB/DF 1973-A (ID 38040713). Em contrarrazões, os recorridos pugnam a majoração dos honorários sucumbenciais. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior à da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao alegado malferimento aos artigos 406, 407 e 884, todos do CC, uma vez que restou assentado no acórdão combatido: “Quanto à incidência dos juros de mora sobre o valor devido pelos agravados (R$ 335.000,00), tal matéria encontra-se preclusa, uma vez que, após a decisão pela qual determinada sua exclusão dos cálculos, a agravante não recorreu” (ID 34968017). Rever tal conclusão demandaria necessariamente o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no arguido dissídio interpretativo. Isso porque tal dispositivo legal, a despeito oposição dos competentes embargos de declaração, não foi objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre ela não emitiu qualquer juízo, restando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento, a atrair a incidência do veto preconizado pelos enunciados 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e 282 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Ademais, já decidiu o STJ que “inexistindo o prequestionamento da matéria, se faz incidir o óbice sumular n. 211 desta Corte, que impede também a análise do recurso sob a perspectiva de divergência jurisprudencial - alínea "c" do permissivo constitucional” (AgRg nos EDcl no AREsp 1832244/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 21/3/2022). Quanto ao pedido, em contrarrazões, de majoração dos honorários sucumbenciais, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Por fim, determino que todas as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do causídico Nelson Buganza Júnior, OAB/DF 1973-A (ID 38040713). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027